Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
1. A prisão preventiva é medida excepcional, que somente se justifica caso esteja demonstrada a sua real necessidade, com base em elementos concretos e em atenção ao disposto na lei.
2. Caracteriza-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando demonstrada a sua hipossuficiência econômica.
3. Ordem concedida.